Tribunal: STF
Processo: ARE 1456909
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Crime de roubo majorado. Parte que não se desincumbiu do dever de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. Necessidade de revisão do acervo fático-probatório. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).  



    4. Agravo interno a que se nega provimento.